Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702162-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO FORMIGA REQUERIDO: ANTONIO BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente pedido de efeito suspensivo à apelação, FERNANDO AUGUSTO FORMIGA pretende à concessão de efeito suspensivo à apelação a fim de suspender imediatamente a ordem de restituição do veículo Toyota Hilux, placa REH2H39, bem como a exigibilidade da multa diária, pronunciadas na sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos pelo requerido/apelado (Proc. no 0730176-72.2025.8.07.0001), mantendo-se o bem sob sua guarda, até o julgamento do mérito do recurso. Em suas razões (ID 80370703), o requerente/apelante sustenta, em síntese, que a sentença não examinou adequadamente o conjunto de provas documentais que demonstrariam a real propriedade do veículo pelo executado, Edinailton Silva Rodrigues. Argumenta existir contradição nas declarações do requerido/apelado e ausência de comprovação dos supostos pagamentos realizados por este. Alega também que diversos elementos – tais como declaração de imposto de renda do executado incluindo o veículo, responsabilidade pelas dívidas de financiamento, utilização da renda do executado para viabilizar a aquisição, além de indícios de ocultação patrimonial – evidenciariam que a transação alegada pelo requerido/apelado seria simulada, com o objetivo de blindar o patrimônio de Edinailton Silva Rodrigues. Ressalta que, antes da sentença, o próprio Juízo de origem reconheceu indícios de fraude e determinou a manutenção do veículo sob guarda do apelante, como medida de cautela. Pontua ainda, que a tese do requerido/apelado é fragilizada pela ausência de documentos formais que comprovem a suposta aquisição, especialmente considerando que este jamais providenciou a transferência do veículo, mesmo após a quitação do financiamento. Aduz, por fim, que a sentença se baseou predominantemente em provas testemunhais, as quais seriam insuficientes diante das evidências documentais, além de não enfrentar contradições relevantes e o histórico patrimonial do executado. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Passa-se à decisão. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Contudo, o §1o do dispositivo elenca hipóteses excepcionais em que o recurso não suspende de imediato os efeitos da sentença, como ocorre quando há confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória (art. 1.012, §1o, V, do CPC). No caso concreto, a sentença recorrida acolheu os embargos de terceiros, confirmou a tutela antecipada e determinou a restituição do automóvel ao requerido/apelado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, além da retirada da restrição via Renajud. Trata-se, portanto, de hipótese em que a apelação não possui efeito suspensivo automático. Conforme prevê o art. 1.012, §4o, do CPC, o relator pode suspender os efeitos da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Especificamente com relação ao presente feito, verifica-se que o Juízo a quo, na decisão saneadora de ID 241088861 - p. 4, já havia mantido a suspensão da adjudicação e a entrega do veículo, reconhecendo a necessidade de cautela diante dos indícios apresentados. A concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) é justamente para manter essa situação até o julgamento da apelação. Assim, neste momento processual, de cognição superficial da controvérsia, verifica-se a presença de risco de dano grave ao apelante caso seja obrigado a entregar o veículo antes do julgamento da apelação, sem que haja prejuízo relevante ao apelado pela manutenção da situação atual. Diante disso, mostra-se adequada e cabível a concessão do efeito suspensivo, preservando-se o estado anterior até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para suspender a ordem de restituição do veículo Toyota Hilux, placa REH2H39, bem como a exigibilidade da multa diária, mantendo o bem sob a guarda do requerente/apelante, até o julgamento do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator